Tribunal: TJBA
Processo: 0001563-48.2001.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001563-48.2001.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:

APELADO: Venina Vieira Santos e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE INADMITIU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. SEM RAZÃO. CERTIDÃO DO DIRETOR DE SECRETARIA DECLARANDO A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS FORA DO PRAZO. HOUVE DECURSO DE PRAZO EM 2011, CONFORME DECLARADO EM CERTIDÃO DE 06/03/2012. VIOLAÇÃO DO ART. 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDF. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
Nos autos de origem, a
Secretaria certificou que os embargos são intempestivos (id 385882571), afirmou,

in verbis
:
Em atendimento ao r. Despacho de id 361500960, certifico para os devidos fins que os Embargos de Declaração de id 294163612 apresentados pelo Embargante, o Município de Manoel Vitorino, faz alusão ao r. Despacho de id 294162397, onde lê-se que o ente público foi citado para pagar, mas não se manifestou.
Com efeito, iniciada a fase de cumprimento de sentença em petição de id 294160753, foi determinada no r. Despacho de id 294161082, proferido em 19.09.2011, a citação do Município de Manoel Vitorino para oferecer embargos em 30 dias, o qual foi citado pessoalmente, conforme mandado de id 294161090, expedido em 13.10.2011, e certidão de id 294161100, lavrada em 31.10.2011, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de id 294161463, de 06.03.2012.

2. Em 7 de agosto de 2023, nota-se que sobreveio a sentença que inadmitiu os aclaratórios (Id. 402629118 dos autos originários).

3. Avaliando o prazo dos autos, vemos que o recurso foi intempestivo, pois manejado fora do prazo, ainda que considerada a dobra legal para a Fazenda Pública.

4. Em casos deste jaez, os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para manejar o recurso de apelação.

5. RECURSO INTEMPESTIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001563-48.2001.8.05.0141
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE MANOEL VITORINO, e, como apelados, Venina Vieira Santos e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11